Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711006-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMP LINE INFORMATICA LTDA APELADO: WIZ CO PARTICIPAÇOES E CORRETAGEM DE SEGUROS SA, WIZ CONCEPT SOLUCOES DE TELEATENDIMENTO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por COMP LINE INFORMÁTICA LTDA em face de WIZ CO PARTICIPAÇOES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. e WIZ CONCEPT SOLUCOES DE TELEATENDIMENTO LTDA buscando seja determinada às rés a anuência a termo de transação com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em análise preliminar observo que as alegações de diversidade de consequências processuais entre a cláusula arbitral e o compromisso arbitral e de renúncia tácita à cláusula arbitral, formuladas pela apelante no recurso de apelação, não foram apresentadas na réplica de ID 51576168, configurando possível inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial em razão de inovação recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023 12:51:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador